Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou a tese defensiva quanto à ilicitude da abordagem policial e da quebra do procedimento de cadeia de custódia.
2. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
3. Embargos declaratórios rejeitados.